Tribunal: TJSP
Processo: 1060482-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Direito de vizinhança. Sentença de parcial procedência. Recurso dos réus.

Perícia judicial conclusiva ao afirmar que os danos no imóvel da autora foram ocasionados pela construção do edifício vizinho.

Recurso adesivo não conhecido, por não atender aos requisitos do art. 997, §1o, do CPC. Autorização legal para a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Direito de vizinhança. Sentença de parcial procedência. Recurso dos réus.

Perícia judicial conclusiva ao afirmar que os danos no imóvel da autora foram ocasionados pela construção do edifício vizinho.

Recurso adesivo não conhecido, por não atender aos requisitos do art. 997, §1o, do CPC. Autorização legal para a interposição recursal de forma adesiva na hipótese em que há sucumbência recíproca entre as partes, podendo autor ou réu aderir ao recurso da parte contrária. Inexistência de previsão legal de recurso interposto pelo corréu de modo adesivo ao apelo do litisconsorte passivo. Precedentes.

Prescrição da pretensão não verificada. Os danos são de natureza contínua e permanente, gradual e sucessiva e têm o prazo da prescrição renovado enquanto perdurarem. Precedentes.

A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja o dever das rés em a indenizar pelo abalo moral sofrido. Correto o valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais, R$ 15.000,00.

Sentença mantida. Recurso do condomínio não provido e não conhecido o recurso adesivo da corré PDG.